Tribunal: TJSP
Processo: 0000855-05.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima. Campana realizada pelos policiais militares. Réu Lucas responsável por entregar as drogas, enquanto o corréu Gabriel recebia o dinheiro. Apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 0,76 gramas, 5 pedras de crack, pesando 0,49 gramas, acondicionados em recipiente plástico transparente com tampa rosqueável, além de 3 porções de maconha,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima. Campana realizada pelos policiais militares. Réu Lucas responsável por entregar as drogas, enquanto o corréu Gabriel recebia o dinheiro. Apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 0,76 gramas, 5 pedras de crack, pesando 0,49 gramas, acondicionados em recipiente plástico transparente com tampa rosqueável, além de 3 porções de maconha, pensando 6,34 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Natureza e variedade que não justificam o recrudescimento. Maus antecedentes não verificados. Processos em andamento. Ofensa ao postulado da presunção de inocência, bem como à súmula 444, do STJ. Redutor reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000855-05.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que são apelantes LUCAS
MORENO DO NASCIMENTO e GABRIEL DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos, para reduzir as penas de Lucas Moreno do Nascimento e
Gabriel de Matos a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto,
bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das
execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
2
Apelação no 0000855-05.2018.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Lucas Moreno do Nascimento e Gabriel de Matos
Advogado: Flavia Aparecida Martins Rodrigues (Defensor Dativo)
e Marcelo Caetano Pereira Gomes (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.286
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima. Campana
realizada pelos policiais militares. Réu Lucas responsável por
entregar as drogas, enquanto o corréu Gabriel recebia o dinheiro.
Apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 0,76 gramas, 5
pedras de crack, pesando 0,49 gramas, acondicionados em
recipiente plástico transparente com tampa rosqueável, além de 3
porções de maconha, pensando 6,34 gramas. Depoimentos firmes
e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Condenação mantida. Reforma das penas. Bases fixadas
indevidamente acima dos mínimos legais. Natureza e variedade
que não justificam o recrudescimento. Maus antecedentes não
verificados. Processos em andamento. Ofensa ao postulado da
presunção de inocência, bem como à súmula 444, do STJ. Redutor
reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Regime aberto e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial
provimento aos apelos.
O MM. Juiz a quo, Dr. Pedro Henrique Bicalho
Carvalho, da 2a Vara Criminal da Comarca de Igarapava, em sentença
datada de 27/05/2019 (fl. 408), julgou procedente a ação penal para
condenar Lucas Moreno do Nascimento e Gabriel de Matos às
penas de 7 anos e 6 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
3
inicial fechado, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignadas, as defesas apresentaram recurso
de
apelação,
pleiteando,
precipuamente,
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Em caráter alternativo, postulam a redução
das penas e a determinação de regime mais favorável.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento das
apelações, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
Os acusados foram condenados em 1a
instância porque, no dia 07 de abril de 2018, às 19h15, na Avenida
Mogiana, no 1125, traziam consigo e comercializavam uma porção de
cocaína, com peso de 0,76 gramas, 5 pedras de crack, pesando 0,49
gramas, acondicionados em recipiente plástico transparente com
tampa rosqueável, além de 3 porções de maconha, pensando 6,34
gramas, conforme fotografia de fls. 22/23, laudo pericial provisório de
fls. 19/22 e laudo pericial definitivo de fls. 227/229,.
Consoante apurado no bojo das investigações,
policiais militares efetuavam patrulhamento ostensivo pelo local dos
fatos, ocasião em que permaneceram escondidos em um morro que
margeia a Avenida Mogiana, de onde visualizaram Lucas em frente à
casa de Gabriel, conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico
de drogas.
Perceberam que pessoas se aproximavam de
Lucas e entregavam algo, o qual entregava para Gabriel, que por sua
vez entregava outro objeto, para que Lucas repassasse para as
referidas pessoas, denotando o tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
4
Diante disso, os policiais resolveram ingressar
na Avenida Mogiana para efetuar a abordagem. Ao perceber a
aproximação da viatura policial, Gabriel empreendeu fuga, adentrando
em um matagal. Lucas foi abordado e, em revista pessoal, localizaram
em sua posse as drogas acima mencionadas, além de um aparelho
celular.
O policial militar Wellington dos Reis Firmino,
inquirido em sede judicial, relatou a existência de notícias anônimas
sobre o comércio espúrio realizado pelos acusados. Chegando ao
endereço indicado, após campana realizada por cerca de vinte
minutos, verificou a veracidade das informações. Lucas era o
responsável pelas tratativas com os usuários enquanto Gabriel
recebia o dinheiro. Afirmou que Gabriel é conhecido dos meios
policiais e que havia sido preso recentemente por tráfico. Descreveu
que o local dos fatos é conhecido pela prática de tráfico na cidade,
alvo de frequentes notícias por moradores do bairro. Após a campana,
no momento da abordagem, o réu Gabriel se evadiu, sendo Lucas
detido em poder dos entorpecentes. Em consulta aos antecedentes de
Lucas, verificou possuir passagens por receptação e tráfico na cidade
de Uberaba.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Drileson de Lima Silva Garcia.
Interrogado, Lucas confirmou a posse das
porções de maconha, crack e cocaína, alegando, contudo, destiná-las
ao próprio consumo. Confirmou que já teve passagens por receptação
e tráfico em Minas Gerais.
Interrogado, Gabriel limitou-se a dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
5
estava trabalhando no dia dos fatos.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa dos apelantes e da
insistência das combativas defesas quanto à absolvição, robustos se
revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, as condutas dos réus dirigidas ao
tráfico ilícito de entorpecentes.
A variedade de substância encontrada em
poder de Lucas, aliada à notícia anônima e à campana realizada pelos
policiais, os quais, em declarações firmes e coerentes, visualizaram a
dinâmica entre os acusados, notadamente Lucas como o responsável
por entregar as porções aos usuários e Gabriel com a incumbência de
receber o dinheiro, comprovam a atuação comercial, não sendo
hipótese de absolvição ou desclassificação para a figura do porte de
droga para consumo próprio.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as penas-base de ambos os acusados à fração de um
oitavo acima dos mínimos legais, tendo em vista a natureza e a
diversidade dos entorpecentes, bem como os maus antecedentes.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante quanto à natureza, contudo, não convence, tampouco
justifica o gravame da pena-base, porquanto toda substância ilícita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
6
nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento
das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da
pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
diversas sobre o assunto. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
No tocante aos maus antecedentes, vertem
dos autos processos em andamento (fls. 325/326 e 340/345 - Lucas) e
condenação ainda transitada em julgada (fls. 329/333 - Gabriel), não
podendo ser utilizados para fins de recrudescimento das penas, em
observância ao postulado da presunção de não culpabilidade e ao
teor da Súmula 444, do STJ.
Dessa
forma,
inexistindo
elementos
que
atestem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se
as basilares de ambos os apelantes nos mínimos legais.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
7
Na terceira fase, equivocou-se novamente o
magistrado sentenciante ao não reconhecer a causa de diminuição de
pena, escorado por condenação anterior não transitada em julgado de
Gabriel e por ser ele conhecido nos meios policiais e, quanto ao réu
Lucas, por possuir registros criminais advindos do Estado de Minas
Gerais.
Os argumentos expostos no decisum ferem o
princípio da presunção de inocência, não servindo de alicerces
idôneos à conclusão alcançada.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes dos acusados, inexistem nos autos elementos a
evidenciar possível dedicação à atividade criminosa, tampouco
integração
à
organização
criminosa,
sendo
imperioso
o
reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, a redução deve se operar à razão de dois terços,
findando-se as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto, tendo em vista a quantidade de droga e as
circunstâncias do fato.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000855-05.2018.8.26.0242 -Voto no
8
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos, para reduzir as penas de Lucas Moreno do
Nascimento e Gabriel de Matos a 1 ano e 8 meses de reclusão e
166 dias-multa, em regime aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator